Tribunal: STF
Processo: Rcl 56420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Diretor da Unidade Prisional da PMERJ, que supostamente deu aplicação indevida à Súmula Vinculante 5 deste SUPREMO TRIBUNAL.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: O reclamante foi submetido a PAD em execução penal por incidir, supostamente, na falta disciplinar de natureza grave tipificada no art. 50, VII, da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais – LEP). O citado PAD, segundo a administração penitenciária, a pretexto do enunciado disposto da súmula vinculante 5, não passou nem perto de respeitar a ampla defesa e o devido processo legal. Tendo-se realizado, então, dois interrogatórios na ausência do defensor e não sendo admitido que o causídico propusesse qualquer meio de prova, remetendo-se os autos para advogado habilitado somente na fase de alegações finais. 



    Em razão disso, requer seja julgado procedente o pleito da presente Reclamação para declarar a nulidade do PAD em execução penal 016/127/2021, instaurado pela UP/PMERJ. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



          Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 5, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.



    Inicialmente, cumpre registrar que, “dentre os precedentes que redundaram na edição da mencionada súmula vinculante, não havia nenhum a cuidar especificamente de procedimento administrativo disciplinar para a apuração de falta grave, no âmbito da execução penal” (Rcl 9414, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe de 3/10/2012).



    Justamente por isso, “a jurisprudência desta Suprema Corte já assentou o entendimento de que o verbete da Súmula Vinculante 5 é inaplicável aos processos administrativos disciplinares para apuração de cometimento de falta grave (RE 398.269/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.02.2010; e RcL 9.340-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 05.9.2014)” (Rcl 8830 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/3/2016). 



    De todo modo, transcrevo excerto do ato apontado como reclamado: 



    […] 



    2 – Trata-se recurso administrativo para PD-CTC nº 016/127/2021, do reeducando 1º TEN PM RG 80.953 DANIEL SANTOS BENITEZ LOPES, onde trazemos um breve resumo em fls 06/07, consta o Termo de Declaração do reeducando, onde foi ofertado os direitos constitucionais para o reeducando, onde ainda em fls. 07, foi dado o prazo até o dia 23 de setembro de 2021, fato que não foi cumprido pelo reeducando. Diante da inércia do reeducando o PD foi enviado para Defensoria Pública conforme fls. 08, em 13 de outubro de 2021. No dia 28 de outubro de 2021, o reeducando apresentou contato do patrono onde fora enviado cópia dos autos conforme fls. 10 e 11. Todavia a Defensoria Pública apresentou defesa para reeducando em fls. 12/21. O Advogado indicado pelo reeducando apresentou defesa em fls. 22/28. Em fls. 29/31 foi realizado o parecer unânime da Comissão técnica de Classificação pela indicação de falta GRAVE, com a agravante de reincidência na mesma falta, aplicando a suspensão de visita por 30 (trinta) dias e rebaixamento do comportamento para o negativo pelo período de 06 (seis) meses. Em fls. 32, o Diretor concorda com o parecer da Comissão Técnica de Classificação da UP/PMERJ. Em fls. 33/34, dado ciência ao reeducando, onde manifestou o desejo de recorrer e os autos foram enviados para seu defensor. Em fls. 35/58, foi apresentado a Reconsideração de Ato. Em fls. 60, foi dada a decisão da Direção sobre a Reconsideração de Ato do reeducando. Em fls. 65, foi impetrado novamente o pedido de Reconsideração de Ato do reeducando. Em fls. 66/67, foi dada a decisão da Direção. Em fls. 68/76, os PD foi enviado CGPM/PMERJ e SEAP. Em fls. 77/78, consta o comprovante que o presente PD foi remetido para Vara de Execuções Penais.



    [...]



    Ficou registrado, ainda: 



    Considerando que nas fls. 06/07 o acautelado antes de prestar o compromisso no termo de declaração foi informado sobre seus direitos e garantias constitucionais descritas e resguardadas pela Constituição Federal, sendo apresentados defesa técnica em fls. 23/28, antes do Parecer da CTC e posterior Ato do Diretor, ou seja, em momento oportuno, sendo preservado o direito à ampla defesa e ao contraditório, não ocorrendo nenhuma violação aos seus direitos e garantias fundamentais em face do processo, o que impede o pretendido reconhecimento de nulidade solicitada em face de recurso. 



    Observa-se, de forma clara, que foi efetivamente garantido ao apenado seu direito de defesa, incluindo a participação tanto da Defensoria Pública quanto do advogado constituído, motivo suficiente para manutenção da decisão atacada. 



    Em suma, inexiste qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente